Tribunal: TJSP
Processo: 1001165-95.2015.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Associação. Ação de cobrança de taxa de loteamento. Parcial procedência, uma vez reconhecida a prescrição de parte dos valores. Insurgência recursal do requerido que não se acolhe. Alegação genérica de não adesão à associação. Ausente impugnação específica aos fatos e documentos que comprovam a adesão ao quadro de moradores integrantes da associação, beneficiários das melhorias feitas

Ementa:
Apelação. Associação. Ação de cobrança de taxa de loteamento. Parcial procedência, uma vez reconhecida a prescrição de parte dos valores. Insurgência recursal do requerido que não se acolhe. Alegação genérica de não adesão à associação. Ausente impugnação específica aos fatos e documentos que comprovam a adesão ao quadro de moradores integrantes da associação, beneficiários das melhorias feitas no loteamento. Alegação de ilegitimidade da corré, ex-esposa do réu. A corré foi revel, aplicando-se os efeitos decorrentes, qual deles a presunção de veracidade dos fatos, confirmada pelos elementos dos autos. No mais, não pode o requerido litigar e pleitear em nome de terceiro. Sentença mantida, com majoração dos honorários de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001165-
95.2015.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante JOÃO
BERNARDINO DE SOUZA, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO
LOTEAMENTO ALPES D'OURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-95.2015.8.26.0695 -Voto no 20719
2
VOTO No: 20719
APELAÇÃO No.: 1001165-95.2015.8.26.0695
COMARCA: NAZARÉ PAULISTA
APTE: JOÃO BERNARDINO DE SOUZA
APDO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO ALPES
D'OURO
JUIZ DE 1o GRAU: Leonardo Manso Vicentin
pn
Apelação. Associação. Ação de cobrança de taxa de loteamento.
Parcial procedência, uma vez reconhecida a prescrição de parte
dos valores. Insurgência recursal do requerido que não se acolhe.
Alegação genérica de não adesão à associação. Ausente
impugnação específica aos fatos e documentos que comprovam a
adesão ao quadro de moradores integrantes da associação,
beneficiários das melhorias feitas no loteamento. Alegação de
ilegitimidade da corré, ex-esposa do réu. A corré foi revel,
aplicando-se os efeitos decorrentes, qual deles a presunção de
veracidade dos fatos, confirmada pelos elementos dos autos. No
mais, não pode o requerido litigar e pleitear em nome de terceiro.
Sentença mantida, com majoração dos honorários de sucumbência.

A sentença de páginas 271/275 julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar o requerido no pagamentos das taxas de
associação vencidos desde 30 de abril de 2010. Condenou os réus na
sucumbência.
Apelou o autor às paginas 278/283 aduzindo que a
autora não fez prova da adesão do autor à associação, que a corré está
divorciada e não tem qualquer vinculo com a apelada.
Contrarrazões às pg. 412/418.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tenho que o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-95.2015.8.26.0695 -Voto no 20719
3
Alvitro ser o caso de se manter a sentença proferida,
tal como lançada, inclusive com amparo no art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal.
O réu em suas razões não trouxe em verdade
nenhum argumento sólido a confrontar os fundamentos da sentença,
reiterando os termos de sua defesa, pelo que descabem maiores acréscimos
ao quanto decidido.
Quanto a adesão à associação, diversos documentos
deram conta do ocorrido, sendo genérica a impugnação de que inexistem
elementos que a comprovem.
Destaco:
“Com efeito, os documentos juntados pela autora
indicam a propriedade do lote pelos requeridos em momento posterior à
constituição da associação requerente, conforme se verifica da matrícula
juntada às fls. 268/269.
Ainda, apesar da ficha cadastral de associado do
requerido João Bernadino de Souza datar de 2014 (fl. 229), verifica-se que o
pedido de cartão de identificação é de data anterior (20 de setembro de 2013
fl. 232) e que seu nome constou na lista de presença da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 14 de outubro de 2001 (fls. 233/236), constando
no referido documento sua assinatura (fl. 236), bem como na de 20 de
outubro de 2002 (fl. 238), documentos estes que indicam o conhecimento da
obrigação de pagamento das contribuições acordadas, em especial diante do
vínculo formalmente estabelecido (fl. 229).
Por fim, a pretensão de cobrança de débitos a partir
de dezembro de 2009 aponta, por decorrência lógica, o adimplemento das
taxas anteriores, indicando, assim, a anuência e consequente obrigação de
pagamento das taxas de manutenção e demais contribuições acordadas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-95.2015.8.26.0695 -Voto no 20719
4
Por fim, quanto a corré, foi revel nos autos e sobre
ela incidem os efeitos da revelia, qual seja, a presunção de veracidade dos
fatos, confirmada nos autos pelos documentos acostados com a petição inicial.
Além disso, não pode o requerido pleitear em nome de terceiro.
Deve ser mantida, portanto, a sentença como
lançada.
Majoro os honorários de sucumbência para R$
4.000,00, na forma do artigo 85, §11 do CPC.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator